Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Se a realidade dos autos não endossa a hipossuficiência declarada pela parte, cabe ao juiz oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
II. Mantém-se o indeferimento do benefício legal quando a parte, apesar de instada pelo juízo, não atende satisfatoriamente à intimação para demonstrar o atendimento dos pressupostos para a sua concessão.
III. Recurso conhecido e desprovido.